Tribunal: TJBA
Processo: 8078510-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078510-02.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
VALERIA FARIAS DE SENA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO
INAUDITA ALTERA PARTE
. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência pode ser concedida
inaudita altera parte
quando presente risco de dano, não configurando violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

A existência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia perigo de dano atual e renovado, justificando a medida de urgência.

A alegação de demora do consumidor em questionar os descontos não afasta, por si só, a urgência, pois o prejuízo se renova a cada desconto indevido.

Os elementos apresentados indicam, em cognição sumária, plausibilidade do direito alegado quanto à irregularidade do contrato de RMC.

A suspensão dos descontos é medida reversível, não acarretando risco de dano irreparável à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo e se mostra razoável e proporcional, sendo passível de revisão futura caso verificado excesso.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8078510-02.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante - BANCO BMG SA
e, como
Agravad
o
- JOSE RIBEIRO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R